Tribunal: TJMT
Processo: 0005248-50.2017.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0005248-50.2017.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTE(S): ALZEMIR DE SOUZA
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação criminal interposta por ALZEMIR DE SOUZA contra sentença proferida por juiz Titular do 4o Juizado Especial Criminal de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 158393), que o condenou por ato obsceno e embriaguez ao volante a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 233 do CP e art. 309 da Lei no 9.503/97 - (ID 75489459).
O apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.
Pede o provimento para que seja anulado o processo ou absolvido (ID 75489461).
A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 75489468).
A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:
“Recurso de Apelação - Recurso da defesa - 1) Nulidade - Cerceamento de Defesa - incidente de insanidade mental - Preliminar rejeitada - Cerceamento de defesa não caracterizada, a utilização de remédio para tratamento de depressão por si só não caracteriza a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental. 1) Absolvição ausência de prova da sua autoria - Impossibilidade - Provas são robustas para indicar que a apelante conduzindo veículo automotor praticou atos obscenos em via pública. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 76434467)
Relatos.
Os autos foram distribuídos automaticamente neste e. Tribunal, embora tenha sido certificado “que este processo foi distribuído equivocadamente no Tribunal de Justiça, pois consta decisão (Id. 75489466), determinando o envio dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso” (ID 75687513).
A sentença condenatória foi proferida pela juíza de Direito Milena Ramos de Lima Souza Paro, no exercício das atribuições concernentes do 4o Juizado Especial Criminal de Alta Floresta (ID 75489459).
Registre-se que a denúncia foi direcionada ao Juizado Especial Criminal (ID 75488557) e a Apelação Criminal interposta com fundamento no art. 82 da Lei no 9.099/95 (ID 75489460), bem como as contrarrazões apresentadas (ID 75489467).
Na hipótese [procedimento afeto ao Juizado Especial], a competência para julgamento do recurso é da Turma Recursal Única (TJMT, RSE no 0000355-25.2012.8.11.0093 - Terceira Câmara Criminal - 8.12.2015).
Na mesma esteira, segue-se decisão desta e. Câmara:
“O Tribunal de Justiça não tem competência originária, nem recursal, para rever as decisões do juiz ou da Turma Recursal do Juizado Especial. (TJMT, AI n° 269/2009).” (TJMT, Ap no 132922/2016 - 7.2.2017)
Nesse quadro, cabe ao relator declarar a incompetência absoluta deste e. Tribunal para julgar o presente recurso e determinar a remessa dos autos para a Turma Recursal (RITJMT, art. 51, XV e XLIX).
Com essas considerações, DECLARA-SE a incompetência deste e. Tribunal para processar e julgar o presente recurso.
Por conseguinte, DETERMINA-SE a remessa dos autos à Turma Recursal Única para processamento e julgamento da apelação criminal em pauta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO